Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NULIDADE. NEGATIVA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. REAJUSTE. FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVAMENTO. RISCO.
1. Rejeita-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional por insuficiente motivação se o magistrado fundamentou satisfatoriamente o decisum, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento e refutou os relevantes pontos abordados pela parte.
2. O artigo 757 do Código Civil disciplina: "Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados ".
3. O risco do evento segurado é parte constitutiva do contrato de seguro, devendo esse ser correspondente ao valor da mensalidade paga e o incremento da possibilidade de seu advento, de forma a manter adequada a contraprestação devida pelo serviço estabelecido. Assim, quanto maior o risco assumido e/ou a possibilidade de seu advento, evidentemente será majorado o valor mensal pago pelo serviço, pois é inerente à atividade da seguradora, como a qualquer empresa privada, a obtenção de lucro.
4. O avanço da idade do segurado aumenta o risco de sinistralidade do seguro de vida, sendo razoável a exigência de reajuste quando da renovação da apólice, desde que equiparado ao valor exigido pelo mercado, para seguro de vida oferecido em condições similares.
5. Ainda que se ateste o pagamento de mensalidades pelo consumidor em valor que, somado, ultrapassa aquele efetivamente segurado, não há que se falar em abusividade no reajuste do valor pago mensalmente pela prestação do serviço, visto que esse não se presta à formação de reserva matemática individual.
6. A alteração da condição financeira do segurado ou a sua incapacidade laboral decorrente do avanço da idade não se apresentam como fatos supervenientes que tornem as obrigações por ele contratualmente assumidas excessivamente onerosas, pois, além do contrato prever a existência do reajuste relacionado à faixa etária do segurado, a sua capacidade laboral não integra o risco assumido pela seguradora, bem como a oferta do produto não está relacionada à renda ou à capacidade de pagamento do consumidor.
7. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.